Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707780-28.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JERUSA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 02/09/2021 (ID 29785259), assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia 08/09 (quarta-feira), encerrando-se no dia 21/09/2021 (terça-feira). Nota-se que o presente recurso apenas foi apresentado pela parte autora no dia 28/09/2021, quando já escoado o prazo para sua interposição. Frise-se que não há informação de indisponibilidade do PJE no dia 21/09/2020. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator